Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019108-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO PINTO DA FONSECA MARQUES - CPF: 019.577.581-39 (AGRAVANTE), LEONIDAS SILVA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 720.322.191-15 (AGRAVADO), DEBORA MARTINS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 844.434.642-04 (AGRAVADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), DIEGO ALVES FIGUEIRA - CPF: 032.785.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FF ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.663.402/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando que os réus realizassem reparos no telhado de residência devido a infiltrações, com prazos estabelecidos para início e término da obra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão principal é definir a legitimidade passiva de ex-sócio para responder por vícios construtivos identificados após sua saída do quadro societário, bem como avaliar a adequação da multa diária fixada para cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações contraídas enquanto integrava a sociedade persiste por até dois anos após a averbação de sua saída, conforme artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

4. O agravante firmou o contrato de construção quando ainda era sócio, recebendo parte significativa dos pagamentos, justificando a manutenção de sua legitimidade passiva.
5. A decisão de deferimento parcial da tutela de urgência considerou a gravidade dos vícios construtivos, especialmente a inadequação do telhado, que compromete a segurança e habitabilidade do imóvel.
6. A multa diária estipulada foi mantida por ser proporcional ao objetivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O ex-sócio é responsável pelos vícios construtivos ocorridos durante sua permanência no quadro societário até dois anos após sua saída formalizada. A tutela provisória de urgência, diante da presença dos requisitos legais, pode ser concedida parcialmente para assegurar a proteção do direito material dos agravados."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1290976/SP; TJ-MG - AI 10183110073404003; TJ-DF 07024177820218070000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME AUGUSTO PINTO FONSECA MARQUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1007025-04.2024.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais c/c perdas e danos – proposta por LEONIDAS SILVA RODRIGUES DE LIMA E OUTRO – deferiu em parte a tutela provisória de urgência, para obrigar os réus a efetuarem os reparos e adequações necessárias no telhado da casa residencial por eles construída no endereço Alameda Iguaçu, Quadra 03, Lote 12, Condomínio Florais do Parque, Bairro Morada dos Nobres, em Cuiabá/MT; de acordo com o Laudo de Vistoria apresentado. Determinou a intimação dos réus para iniciarem o conserto do telhado no prazo de 15 (quinze) dias e concluírem a obra no prazo máximo de R$ 30 (trinta) dias, sob pena de multa pecuniária que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial (artigo 297, CPC).

Inicialmente requer que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita por não ter condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas.

Nas razões recursais alega em síntese, que o juízo “a quo” não observou a ilegitimidade passiva do réu conforme preceitua o art. 485, VI, do CPC, assim que o processo deve ser extingo sem resolução de mérito.

Aduz que deixou o quadro societário da empresa responsável pela obra em 07/10/2022, sendo a obra finalizada após sua saída, não podendo ser responsabilizado pelos vícios construtivos alegados.

Ainda, que a decisão judicial que impõe ao réu a obrigação de realizar reparos no imóvel desconsidera o princípio da pessoalidade da responsabilidade civil, que exige a identificação precisa do responsável pelo dano. A inclusão do réu no polo passivo da demanda, sem que ele tenha participado da conclusão da obra ou da gestão da empresa no período em que os vícios foram constatados, viola os princípios da segurança jurídica e da justiça.

Assim, que a decisão judicial deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, extinguindo o processo em relação a ele, conforme determina o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Discorre sobre a ausência de responsabilidade civil, princípio da proporcionalidade.

Ainda, que a tutela foi deferida sem uma análise mais aprofundada dos fatos e das provas antes de determinar os reparos imediatos.

Que a imposição de reparos imediatos e a multa diária podem causar danos irreversíveis ao agravante, que não é responsável pelos vícios construtivos, posto que terá que arcar com despesas de materiais de construção de alto padrão e mão de obra especializada, conforme determinado na decisão.

Aduz que referidos custos, uma vez despendidos, não poderão ser recuperados caso se comprove, posteriormente, que ele não era responsável pelos vícios construtivos.

Ainda, que a imposição de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial agrava ainda mais o risco de danos irreversíveis, uma vez que o Agravante poderá acumular uma dívida substancial sem que sua responsabilidade tenha sido devidamente apurada.

Discorre sobre a violação do devido processo legal, bem como acerca da necessidade de deferir a antecipação da tutela recursal.

Requer seja conhecido, processado e provido o presente recurso.

Seja deferido liminarmente a antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender a decisão que deferiu a tutela provisória até o seu provimento final.

Ainda, a reconsideração da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que seja indeferida integralmente, tendo em vista a ausência de elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil;

Alternativamente, requer seja reconhecida a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, reduzindo-a para um valor mais razoável e proporcional ao caso concreto, conforme o princípio da proporcionalidade e razoabilidade;

Requer-se ainda que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, permitindo a parte Agravante apresentar todas as provas e argumentos necessários para a sua defesa antes da imposição de qualquer medida coercitiva.

A liminar foi indeferida (id.n.º 226460679).

Contrarrazões (id.n.º 230933161).

Recurso de Agravo Interno (id.n.º 232712150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME AUGUSTO PINTO FONSECA MARQUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1007025-04.2024.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais c/c perdas e danos – proposta por LEONIDAS SILVA RODRIGUES DE LIMA E OUTRO – deferiu em parte a tutela provisória de urgência, para obrigar os réus a efetuarem os reparos e adequações necessárias no telhado da casa residencial por eles construída no endereço Alameda Iguaçu, Quadra 03, Lote 12, Condomínio Florais do Parque, Bairro Morada dos Nobres, em Cuiabá/MT; de acordo com o Laudo de Vistoria apresentado. Determinou a intimação dos réus para iniciarem o conserto do telhado no prazo de 15 (quinze) dias e concluírem a obra no prazo máximo de R$ 30 (trinta) dias, sob pena de multa pecuniária que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial (artigo 297, CPC).

Deixo de analisar do Recurso de Agravo Interno (id.n. id.n.º 232712150), haja vista que o Recurso de Agravo de Instrumento está apto para o recebimento de decisão.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto deste recurso:

“In casu, os autores afirmam ser de responsabilidade dos réus os reparos a serem realizados na casa residencial de alto padrão por eles construída, na Alameda Iguaçu, Quadra 03, Lote 12, Condomínio Florais do Parque, Bairro Morada dos Nobres, em Cuiabá/MT.

Alegam que a construção não observou os projetos arquitetônicos e complementares aprovados e que constaram do contrato firmado entre as partes, o que ocasionou diversos vícios construtivos e irregularidades, apontadas no Laudo de Vistoria e Fiscalização anexado ao ID 142473689.

De fato, referido Laudo de Vistoria aponta diversos vícios e irregularidades supostamente cometidos pelos réus quando da construção da residência dos autores, entretanto, é certo que a maior parte de tais apontamentos está relacionada com acabamento, como por exemplo, falta de rodapés, falha na pintura, instalação de porcelanatos, ausência de rejunte, ausência de pintura da calçada, etc.

A questão relacionada às infiltrações, em virtude da inadequação da instalação do telhado e sua impermeabilização, é a única que merece tratamento nessa fase processual, pois, os vídeos e fotos anexadas aos autos demonstram que a água da chuva tem derramado no interior do imóvel (ID’s 142474900, 142474902 e 142474903).

O risco ao resultado útil da demanda aqui é evidente, haja vista que as infiltrações não causam apenas dissabores, mas também prejuízos materiais ao provocar estrago dos móveis e gesso, além da possibilidade de risco à própria segurança dos moradores da casa. Desta feita, com exceção da questão envolvendo o telhado, entendo que as demais irregularidades apontadas podem aguardar a formalização do contraditório e dilação probatória. Sobre o assunto, colaciono a ementa do TJMT:

(...)

Diante destas explanações, verifica-se que nesta análise de cognição sumária estão presentes os requisitos autorizadores que justificam a concessão parcial do pedido liminar de tutela provisória de urgência.

Posto isto, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência, para obrigar os réus a efetuarem os reparos e adequações necessárias no telhado da casa residencial por eles construída no endereço Alameda Iguaçu, Quadra 03, Lote 12, Condomínio Florais do Parque, Bairro Morada dos Nobres, em Cuiabá/MT; de acordo com o Laudo de Vistoria apresentado.

Intimem-se os réus para iniciarem o conserto do telhado no prazo de 15 (quinze) dias e concluírem a obra no prazo máximo de R$ 30 (trinta) dias, sob pena de multa pecuniária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial (artigo 297, CPC)”

Passo, pois, a análise do Recurso de Agravo de Instrumento.

Extrai-se dos autos de origem que as partes firmaram contrato (id.n.º 142474926-autos de origem) em 22/03/2022

para construir uma casa Residencial de alto padrão no Condomínio Florais do Parque, Bairro Morada dos Nobres, Cuiabá-MT.

O Agravante alega que o juízo “a quo” não observou a ilegitimidade passiva do réu conforme preceitua o art. 485, VI, do CPC, defendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Destaca que sua ilegitimidade se dá pelo de ter deixado o quadro societário da empresa responsável pela obra em 07/10/2022, sendo a obra finalizada após sua saída, não podendo ser responsabilizado pelos vícios construtivos alegados.

Em pese referidas alegações tenho que melhor sorte não socorre o Agravante, assim é porque, os artigos 1003, parágrafo único, e 1032 do Código Civil, estabelecem que o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais contraídas enquanto integrava a sociedade, pelo prazo de dois anos após a averbação de sua saída.

“Art. 1.
003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único
. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

“Art. 1.032.
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

No caso em análise, o contrato foi firmado em 22/03/2022, quando o Agravante ainda era sócio da empresa, recebendo parte significativa dos valores pagos pela parte Agravada. Assim sua responsabilidade pelos vícios construtivos persiste, não havendo que se falar e ilegitimidade passiva.

Sobre o tema:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. OBRIGAÇÃO EMPRESARIAL ASSUMIDA ANTES DE DECORRIDOS DOIS ANOS DA RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. REEXAME DA PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1290976 SP 2018/0109075-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA - RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DA AVERBAÇÃO DA RETIRADA DO SÓCIO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA - REQUISITOS. - A responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações da sociedade escoa-se no prazo decadencial de dois anos posteriores à averbação de sua saída na Junta Comercial, nos termos do art. 1032 do CC. Proposta a ação antes do decurso do referido período, há responsabilização do sócio - A desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade somente é cabível em casos excepcionais, como o de caracterização de abuso por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ou, ainda, em casos de abuso de direito, excesso de poder, cometimento de ato ilícito, violação de estatutos ou inatividade por má administração, conforme preconiza o art. 50 do Código Civil. Havendo indícios de confusão patrimonial, cabível a desconsideração da personalidade jurídica. (TJ-MG - AI: 10183110073404003 Conselheiro Lafaiete, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DO CONTRATO. 1. A concessão do agravo de instrumento não pode ensejar esvaziamento do objeto da ação, sob pena de supressão de instância. 2. O sócio retirante da sociedade empresária permanece responsável pelas obrigações contraídas por até dois depois de averbada a modificação do contrato, perante a sociedade e terceiros, conforme preconiza o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07024177820218070000 DF 0702417-78.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 13/04/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De igual forma, não há se falar em violação ao devido processo legal, haja vista que a tutela provisória de urgência pode se concedida quanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.(g.n)

No caso, a situação retratada pelos Agravados era urgente considerando os vícios construtivos elencados, principalmente o vício relativo ao telhado que comprometia a habitabilidade e a segurança do imóvel, tudo comprovado por meio de lauto técnico e imagens, indicando a probabilidade do direito dos Agravados.

Sobre o tema:

“3. Não há afronta ao contraditório ou à ampla defesa na ausência de intimação da parte contrária nos casos de decisão proferida em tutela de urgência "inaudita altera parte". (STJ - AgInt no AREsp: 1297302 DF 2018/0120419-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)”

No que tange a multa diária, requer seja reconhecida a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, reduzindo-a para um valor mais razoável e proporcional ao caso concreto, conforme o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

O art.537 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A multa coercitiva tem como objetivo assegurar o cumprimento da ordem judicial e, suficiente para compelir a parte ao adimplemento da obrigação.

No caso, considera a multa estipulada pelo juízo “a quo” adequada ao caso.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024